Tribunal: STF
Processo: ARE 1464323
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO. Crédito submetido à moratória do artigo 78 do ADCT (Emenda Constitucional n.) 33/00) Incidência de juros durante o período da mora - A superveniente Súmula Vinculante n° 17 não opera efeitos retroativos para atingira eficácia da coisa julgada material - Precedentes - Lei n° 11.960/09. Aplicação a partir de sua vigência, em razão do princípio do tempus regit actum, nos termos do REsp 1.205.946/SP - Necessidade de aplicação da modulação dos efeitos conferida na ADI n ° 4.357 pelo Supremo Tribunal Federal: incidência da TR até 25 de março de 2015 e, a partir de então, do IPCA-E - Sentença de extinção do feito reformada - Prosseguimento da execução até seus ulteriores termos. Recurso provido em parte.” (eDOC 16 – ID: f471c9f2, p. 2)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Espólio de João Capone e Outros, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao teor do tema 810 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária da indenização a partir de julho de 2009 até 25 de março de 2015, e a partir de então o IPCA-E, ou seja, com inobservância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 810 da repercussão geral.



    Aduz-se que o precedente mencionado determinou a incidência do IPCA-E em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa (eDOC 39 – ID: v, p. 5).



    Requer-se, assim, que seja determinada a utilização do IPCA-E na atualização do valor da indenização desde julho de 2009 em diante (eDOC 39 – ID: v, p. 14).



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”,da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razoes recursais, narra-se que o precatório objeto dos autos é objeto da moratória prevista no Ato das Disposições Transitórias Constitucionais. 



    Alega-se a existência de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a afastar a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período da moratória.



    Sustenta-se, ainda, que os referidos juros passam a fluir somente na hipótese de pagamento a destempo, ou seja, se as parcelas não forem pagas nas datas aprazadas (eDOC 43 – ID: 2ff45986, p. 6).



    Argumenta-se que no período da moratória constitucional (artigo 33 e 78 do ADCT/1988), não são devidos os ouros moratórios, salvo se houver atraso no pagamento das parcelas (eDOC 43 – ID: 2ff45986, p. 7).



    Aduz-se que os juros de mora tiveram seu curso suspenso em vários momentos distintos, de acordo com o determinado pelo legislador constituinte, que por diversas vezes alterou o prazo da moratória previsto no ADCT.



    Alega-se que a Súmula Vinculante n° de 17 do STF tem perfeita aplicação ao caso vertente, pois os cálculos elaborados pelo DEPRE, para apuração do saldo devedor e contagem dos dias correspondentes aos juros moratórios, retroagem à data da primeira conta de liquidação (...) e que (...), [p]ara contagem dos juros, é mister considerar-se a data em que a conta de liquidação originária foi elaborada, a fim de contar os dias em que a Recorrente esteve efetivamente em atraso no pagamento do valor devido ao Recorrido (eDOC 43 – ID: 2ff45986, p. 7).



    Requer-se, assim, que seja afastada a incidência de juros durante o prazo previsto para pagamento do precatório.



    Ademais, alega-se que o fato de o título em que se funda a execução estar transitado em julgado não inviabiliza que seja aplicado teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Em juízo de retratação, o órgão julgador manteve a decisão anteriormente proferida, em acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO - Crédito submetido à moratória do artigo 78 do ADCT (Emenda Constitucional n. 33/2000) - Lei n.11.9602009 - Aplicação a partir de sua vigência, em razão do princípio do tempus regit actum, nos termos do REsp n. 1.205.946/SP - Necessidade de aplicação da modulação dos efeitos conferida na ADIN n. 4.357 pelo Supremo Tribunal Federal: incidência da TR até 25 de 2015 e, a partir de então, do IPCA-E, uma vez que se trata da hipótese de precatório já expedido - Revisão do julgado não acolhida” (eDOC 53 – ID: 138382e7, p. 2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação do Município de São Paulo merece prosperar. 



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o prazo previsto para o pagamento do débito (período de graça).



    Pois bem.



    Anoto que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, como se percebe da leitura de sua ementa:   



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018 - grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que já expedido e pago o precatório correspondente, estando a quitação protegida pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como já esclarecido no v. acórdão que apreciou o recurso de apelação (fls. 771/783), trata-se de execução de título judicial que reconheceu o direito dos expropriados ao recebimento da respectiva indenização. 



    Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, com a expedição de ofício requisitório em 1997, processo nº EP-02727/97, número de ordem 291/1998 (fls. 316).



    O crédito exequendo foi dividido em 10 (dez) parcelas, nos termos da Emenda Constitucional nº 30/2000.



    Concluídos os pagamentos, os exequentes alegaram a existência de saldo credor ainda em aberto, no valor de R$ 7.243,60, válido para outubro de 2016 (fls. 688/696).



    Por sua vez o Município de São Paulo defendeu a tese de que não persistem valores a serem ainda adimplidos e que a diferença apontada pelos credores decorre da necessidade de observância da Lei nº 12.703/2012 (fls. 700/701).



    O juízo a quo extinguiu a execução. Em face da sentença, foi interposto o presente recurso de apelação, em que são devolvidas duas questões: a) na sentença, determinou-se que a Lei nº 11.960/2009 deve aplicada até 25 de março de 2015 (incidência da TR) e, somente a partir de então, o IPCAE-E. Contudo, no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, apenas foi considerada a TR. Após o julgamento do tema nº 810, o IPCA-E deve ser aplicado mesmo no período anterior à expedição do precatório; b) A Súmula Vinculante nº 17 não tem efeito retroativo pata atingir decisão já transitada em julgado, de modo que não pode ser aplicada in casu. 



    Relativamente à problemática da Súmula Vinculante nº 17, razão assiste aos exequentes.



    Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal aprovou, em 29 de outubro de 2009, a Súmula Vinculante nº 17, nos seguintes termos: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    No entanto, a Súmula Vinculante nº 17 não pode produzir efeitos retroativos para atingir a coisa julgada formada nos presentes autos antes de sua edição.



    Ora, a incidência de juros emerge de decisão judicial com autoridade e eficácia de coisa julgada material, de modo que é descabida a sua relativização para excluir o cômputo de tais consectários legais. Na espécie, repita-se, a res judicata foi formada antes da vigência da Súmula Vinculante nº 17, de maneira que os juros devem incidir sobres as prestações, desde cada vencimento, até a satisfação da dívida. 



    (...)



    Da mesma forma, a superveniência da Emenda Constitucional nº 62/09, que alterou o artigo 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 97 ao ADCT, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, não alterou a situação do presente acso.



    Embora se trate de questão polêmica, tem-se que a eficácia do novo regime deve se restringir aos fatos futuros, não podendo ser aplicado às situações anteriormente consolidadas de direito adquirido e ato jurídico perfeito. É inegável que a forma de incidência de juros emerge de decisão judicial com autoridade e eficácia de coisa julgada material, de modo que é descabida a sua relativização para alterá-la, em função de novo regime decorrente do Poder Constituinte Derivado, sob pena de afronta à coisa julgada, considerada cláusula pétrea pelo Poder Constituinte Originário (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), insuscetível de reforma mesmo que em parte, pelo Poder Constituinte Derivado (artigo 60, § 4º)” (eDOC 33 – ID: f3fa95bd, p. 3-8)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, seja (1) por ter considerada válida a incidência de juros durante o período de moratória constitucional, seja (2) por não ter considerado que os juros moratórios não incidem durante o período de graça, passando a incidir apenas após o eventual inadimplemento do débito pela Fazenda Pública, ou ainda (3) por afastar a incidência da Súmula Vinculante nº 17 com fundamento na existência de coisa julgada.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Espólio de João Capone e Outros, entendo que a irresignação não merece prosperar.



    Registro que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, há dois paradigmas à luz dos quais se deve analisar qual índice de correção monetárias deve incidir sobre o débito fazendário, quais seja, as hipóteses em que haja precatório já expedido ou pago, e as hipóteses em que ainda não haja a expedição do precatório.



    Nas ADIs 4.357 e 4.425, declarou-se a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária e fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a sua incidência aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, também se declarou a inconstitucionalidade da TR e rechaçou-se a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, em ambos os precedentes se discutiu a constitucionalidade dos índices de correção monetária e de juros de mora definidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Contudo, apenas no caso dos precatórios já expedidos houve a modulação de efeitos para assegurar a utilização da TR como índice de correção monetária, a fim de conferir segurança jurídica às situações jurídicas já consolidadas.



    Na espécie, trata-se de processo antigo, cuja expedição do precatório remonta ao ano de 1998, ou seja, muito antes do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Por essa razão, acertada a orientação seguida pelo Tribunal de origem quanto à incidência do IPCA-E apenas a partir de 25 de março de 2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário do Espólio de João Capone e Outros dou provimento ao recurso extraordinário do Município de São Paulo, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros de mora e compensatórios durante a moratória prevista no ADCT e a incidência da Súmula Vinculante nº 17 sobre débitos já constituídos, ainda que subsista título transitado em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente